Tribunal: TJSP
Processo: 0015175-93.2016.8.26.0577
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Marcelo Gordo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Roubo e corrupção de menor – Elementos de prova que demonstram autoria e materialidade delitiva – Conjunto probatório suficiente para manter a condenação –– Pena-base que merece ser reconduzida ao mais raso patamar – Causas de aumento (concurso de pessoas e emprego de arma) autenticadas – Aplicação do aumento pelas qualificadoras no percentual de 1/3 (um terço), conforme entendimento consagrado

Ementa:
Roubo e corrupção de menor – Elementos de prova que demonstram autoria e materialidade delitiva – Conjunto probatório suficiente para manter a condenação –– Pena-base que merece ser reconduzida ao mais raso patamar – Causas de aumento (concurso de pessoas e emprego de arma) autenticadas – Aplicação do aumento pelas qualificadoras no percentual de 1/3 (um terço), conforme entendimento consagrado pela Súmula no 443 do STJ – Regime mais brando que se mostra insuficiente à prevenção e reprovação do malfeito – Recurso parcialmente provido.